Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701849-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDYARA NUNES BEZERRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por BRADESCO SAÚDE S/A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais n. 0700059-17.2020.8.07.0020 por ela intentada em face da BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência consistente em autorização para realização de cirurgia de “gastroplastia redutora com by-pass gástrico em y de roux por vídeo – GASTROPLASTIA, GASTROENTEROANASTOMOSE, GATROSTOMIA, ENTEROTOMIA, ENTEROANASTOMOSE” Em suas razões recursais (ID. 13932873), a agravante argumenta que o médico gastrologista identificou as comorbidades enfrentadas pela agravante devido ao seu alto IMC (índice de massa corporal), que indica nível 04 de obesidade. Aduz que, após relatar ao médico que teve sua liminar indeferida, foi realizado novo relatório médico que esclarece melhor sua situação clínica, onde fica demonstrado claramente o perigo da demora para a realização da cirurgia. Assevera que, no momento do indeferimento administrativo da autorização para cirurgia, não fora deferida autorização devido a carência de 24 (vinte e quatro meses) que terminará em outubro/2020 e, dada a gravidade do seu quadro de obesidade associado a outras patologias, não pode aguardar o período. Sustenta que a decisão agravada não se sustenta, uma vez que o magistrado se ateve ao fato de não haver recomendação expressa de urgência, mas a necessidade do procedimento fica demonstrada pela ameaça à própria vida da agravante. Entende que a negativa para realização da cirurgia configura violação aos regramentos legais, notadamente as normas de defesa do consumidor, e entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Pede, inicialmente, o deferimento de medida liminar para determinar a agravada que autorize os procedimentos cirúrgicos elencados na inicial e, no mérito, que ratifique a liminar e reforme a decisão agravada. Preparo nos Ids. 13932902 e 13932903. É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista no art. 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Embora encontre-se demonstrado o vínculo jurídico entre as partes (IDs. 13804849 e 13804850), assim como a recomendação médica para a realização de cirurgia reparadora (IDs. 13804843 e 13804844), não ficou suficientemente comprovada, pois a leitura do relatório médico apresentado com a petição inicial (Id. 13804844) não permite, numa primeira análise, a conclusão pela urgência do procedimento recomendado apta a autorizar o deferimento de medida liminar neste momento processual, enquanto que o segundo relatório, produzido após o indeferimento da liminar, traz todo o quadro da paciente melhor esmiuçado, o que carece de uma melhor análise para solução da questão. Neste sentido, entendo que os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal não estão integralmente presentes, situação que será melhor avaliada no momento do julgamento do mérito, após a instauração do devido contraditório, com a resposta da agravada. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito por este órgão julgador. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC/2015. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora